Tribunal: TJDFT
Processo: 0001476-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OFENSA AO TEMA 129 DE REPERCURSSÃO GERAL DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ações penais transitadas em julgado, ações penais em curso, e atos infracionais são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida, tornando inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

4. Provimento negado.